Tribunal: TJDFT
Processo: 0750760-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. PERCEPÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DE PRECEPTORIA EM DIAS DE AFASTAMENTO. ERRO OPERACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. BOA-FÉ OBJETIVA DEMONSTRADA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 1009 DO STJ. VERIFICADA A FALTA DE RAZOABILIDADE NA EXIGÊNCIA ADMINISTRATIVA DE RESTITUIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pelo Distrito Federal contra a sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a inexigibilidade de débito referente ao ressarcimento das parcelas recebidas a título de Gratificação de Preceptoria no período de licenças e férias, determinando ao réu que se abstenha de adotar qualquer medida de cobrança do referido valor.
2. A controvérsia recursal incide sobre a legalidade do ato administrativo que determinou a restituição ao erário dos valores indevidamente recebidos pela servidora pública (parte autora) a título de Gratificação de Preceptoria - GAP.
3. O Art. 12 ,§1o, Lei 6.455/2019, estabelece que a GAP, de natureza eventual e precária, é devida somente nos períodos de efetivo exercício da atividade de preceptores.
4. A Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, que regulamenta os Programas de Residência Médica em Área Profissional da Saúde da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal (instituição executora) e da Escola Superior de Ciências da Saúde (instituição formadora) como modalidades de ensino de pós-graduação lato sensu, prevê, em seu Art. 72, II, desde a sua redação anterior, aplicável ao caso, a suspensão do pagamento da GAP no caso de férias, licenças médicas e abono de ponto, dentre outros.
5. Na análise do caso concreto, o Histórico de Afastamento do autor (ID 46160824 - Pág. 7) demonstra esporádicos abonos de ponto de um dia, a fruição de férias e dezoito dias licença médica, situações aptas a atrair a suspensão de pagamento prevista no Art. 72, II, Portaria 493/2020 da Secretaria de Saúde do Distrito Federal.
6. Ademais, conforme as informações dos autos, o pagamento de Gratificação de Preceptoria nas referidas situações ocorreu em razão de erro administrativo operacional.
7. Com efeito, aplica-se a demanda em tela, ajuizada após a modulação de efeitos de 19/05/2021, o seguinte posicionamento firmado no julgamento do mérito do Tema 1009 do Superior Tribunal de Justiça, referente a erro administrativo operacional ou de cálculo: [...] 6. Tese representativa da controvérsia fixada nos seguintes termos: Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido. [...]. (REsp n. 1.769.209/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 10/3/2021, DJe de 19/5/2021.).
8. Embora seja evidente o Poder de Autotutela da Administração Pública, tal prerrogativa encontra-se sujeita a observância dos princípios da juridicidade, inclusive no que tange à razoabilidade e à proporcionalidade.
9. A hipótese ventilada, sobretudo em razão dos poucos dias de afastamento e da impossibilidade de a parte autora constatar o pagamento indevido, se diferencia daquelas em que o servidor público permaneceu de licença por mais de quarenta dias e recebeu o pagamento da gratificação.
10. Segundo as informações dos autos, a parte autora não recebeu pagamento em quantia diferente da sua remuneração habitual (ID 46160829 - Pág. 9).
11. Além disso, na espécie, as remunerações recebidas correspondem ao valor mensal fixado no Art. 12 da Lei Distrital 6.455/2019.
12. Destarte, recebidas de boa-fé, mostra-se desarrazoada a exigência de ressarcimento da verba em contexto, ainda que indevida.
13. Recurso conhecido e improvido.
14. Sem condenação ao pagamento de custas, haja vista a isenção prevista no Decreto-lei 500/1969. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, tendo em vista a natureza da demanda e o proveito econômico obtido (Art. 55 da Lei 9.099/1995).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos Arts. 2o e 46 da Lei 9099/95.